Tribunal: STF
Processo: Rcl 42025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fábio Cezar Telles de Carvalho, com fundamento no art. 102, I, l da CF, e art. 988 e ss do CPC/15, em face de acórdão proferido nos autos 0003907-50.2014.8.24.0033, em trâmite na Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No caso, o acórdão negou provimento ao agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral. Eis a ementa do referido julgado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICEPRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. 
    TEMA 339/STF: COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. DECISUM QUE, ASSIM, SE FILIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO CORRESPONDENTE ENQUADRAMENTO. INTENTO DE REDISCUSSÃO FÁTICA ESCAMOTEADO NA ESPÉCIE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. 
    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "[...] o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2010). 
    PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    ‘A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstâncias não verificadas na espécie vertente’ (STF, ARE 1178587 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6-8-2019). 
    RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO,DESPROVIDO.”
    2.  O autor alega que o acórdão recorrido usurpou a competência do STF. Aduz que foi aplicado de forma equivocada o Tema 339/RG, uma vez que o acórdão deixou de debater questões de ordem pública importantes, trazidas no aditamento às razões de apelação, sob fundamento de preclusão. Sustenta a tese de que o Ministério Público sequer havia sido intimado das razões de apelação interpostas anteriormente, de modo que não causaria prejuízo algum ao andamento do processo a admissibilidade do aditamento. Afirma que o caso atrai, na verdade, o Tema 670 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre questões cruciais para a defesa, a saber, duas questões de ordem pública, trazidas no aditamento às razões de apelação. Por fim, traz teses defensivas quanto ao mérito da controvérsia, sobre atipicidade da conduta e crime único.
    3. É o relatório. Decido.
    4.   Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5.  A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    6.  Tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 93, IX, da CF. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na preclusão, matéria de ordem processual restrita ao âmbito infraconstitucional de debate. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Frente a esse contexto e compulsando, detidamente, as decisões prolatadas no presente feito, notadamente a exarada pela Câmara Criminal, logo se percebe que a tese articulada não prospera.
    Isso porque, no acórdão hostilizado pela via extrema, afigura-se explicitamente detalhada a motivação jurídica que embasou o não conhecimento dos fundamentos lançados no "Aditamento da Razões de Apelação" (SAJ/SG, 2.099-2.115). 
    A propósito, confira-se o voto bem lançado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ernani Guetten de Almeida (SAJ/SG, fls. 2.405-2.408): 
    Antes de ingressar na análise propriamente do apelo, em juízo de admissibilidade, tem-se que o "Aditamento às Razões de Apelação" não pode ser conhecido, assim como parte da razões apresentadas na primeira oportunidade.
    Não se desconhece que o prazo para apresentação das razões recursais de 08 (oito) dias possui natureza imprópria. Isso, contudo, não desnatura o instituto da preclusão, cuja existência é pressuposto para o regular andamento processual. 
    Aliás, essa é uma lição basilar dentro da teoria geral do processo, conforme leciona Neves: 
    "Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.
    Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. 
    [...] 
    A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de direito processual civil, volume único, 8ª ed., Salvador : Ed. Jus Podivm, 2016 pgs. 363/364)" 
    No caso, ainda que o apelante tenha constituído novo defensor, foi devidamente oportunizado ao anterior a apresentação das razões, o que restou feito às fls. 2.085/2.089. Por isso, quanto a esse ato processual, houve preclusão consumativa, sendo inadmissível a sua complementação. 
    A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC 469.281/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018): 
    "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa.
    2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (Resp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015)" (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).
    3. Ordem de habeas corpus denegada."
    Assim, não se conhece o segundo apelo interposto pela defesa. 
    De outro norte, igualmente inviável o conhecimento da matéria preliminar de cerceamento de defesa sustentada no apelo interposto primeiramente, porquanto ventilada de modo genérico e sem qualquer fundamentação, ferindo o princípio da dialeticidade recursal. Destaca-se que as pretensões formuladas nesses termos, ou seja, de modo genérico, inviabilizam o exercício do contraditório, um dos pressupostos do processo e, consequentemente, de admissibilidade recursal. 
    (...)
    Como se nota de todo o processado, em especial dos excertos acima, houve circunstanciada e suficiente apreciação judicial das questões suscitadas a tempo e modo, assim consideradas aquelas projetadas aos autos em obediência à dialética e ao regramento processual aplicável, ao que, conforme visto, desatendeu a peça de "Aditamento da Razões de Apelação", porquanto inquinada pelo fenômeno preclusivo, tal como reconhecido na decisão objeto do recurso extraordinário.
    Portanto, não se pode conjecturar, no presente caso, qualquer risco de afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição, a respeito do qual a Tese n. 339 do STF é clara em seu objetivo: reprimir a negativa de prestação jurisdicional, o que, evidentemente, não ocorreu – e nem ocorre – na espécie.
    (...)”
    7.  O acórdão reclamado, proferido em agravo interno, confirmou a aplicação Tema 339 da RG, por considerar terem sido explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso extraordinário. De modo que não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso dos Tema 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais).
    8.  O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    9.  A alegação de aplicação do Tema 670/RG (RE 719.870, Rel. Min. Marco Aurélio) também não se sustenta. No referido paradigma, esta Corte limitou-se a reconhecer a repercussão geral da questão constitucional tratada, sem decidir o mérito do recurso extraordinário. Em outras palavras, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, ainda não foi firmada qualquer tese a respeito do tema em debate. Portanto, não é possível a utilização do RE 719.870 como paradigma para os fins do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, haja vista a inexistência de tese firmada pelo STF que poderia ter sido violada.
    10.  De qualquer forma, em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425
    .2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    11.  Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada no presente caso não guarda relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral, assim intitulado: “Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”.
    12.  Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.
    13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator